Tribunal: CARF
Processo: 10469.900817/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.900817/2013-69
ACÓRDÃO
1401-007.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
O prazo para apresentação de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais é de trinta dias a contar da ciência da
decisão de primeira instância, ex vi do disposto no art. 33 do Decreto no.
70.235, de 1972. Recurso apresentado após o prazo estabelecido, dele não
se toma conhecimento, visto que, nos termos do art. 42 do mesmo
diploma legal, a decisão de primeira instância já se tornou definitiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso apresentado por sua manifesta intempestividade.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP (v.
e-fls. 51/60) que indicou como crédito saldo negativo de CSLL relativo ao ano calendário de 2007.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900817/2013-69
2
O despacho decisório (v. e-fls. 02) foi fundamentado na inexistência do crédito, haja vista a
verificação, por parte da Autoridade Fiscal, de que no respectivo período de apuração o resultado
fiscal seria de CSLL a pagar, tendo em vista a glosa de estimativas que teriam sido quitadas
mediante compensações não homologadas e/ou homologadas parcialmente. Abaixo reproduzo as
estimativas que não foram confirmadas, conforme a análise do crédito empreendida pela
Autoridade Fiscal (v. e-fls. 03/04):

O despacho decisório, portanto, restou assim fundamentado:

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente alega o seguinte (vide
excerto do Relatório da decisão recorrida de e-fls. 64/65):
A interessada apresentou manifestação de inconformidade fazendo, em síntese, as
seguintes alegações:
- não foi reconhecido o crédito no valor de R$ 3.062.009,00 relativo a estimativas
mensais da CSLL, ano-calendário 2007, quitadas por meio de DCOMP as quais constam
de processos administrativos pendentes de julgamento final, anexa telas do COMPROT;
- o fato de existir discussão administrativa nos autos dos processos, cuja
exigibilidade se encontra suspensa nos termos do art. 151, Inciso III do CTN, não é
suficiente para o não reconhecimento do saldo negativo relativo ao ano-calendário 2007;
- se caracteriza duplicidade de cobrança, uma em razão da não homologação das
DCOMPs e outra da parcela do débito contida no presente processo, cita jurisprudência
do CARF;
- pede unificação dos processos para que a decisão definitiva seja a mesma para
todos os processos relacionados;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900817/2013-69
3
- não cabe a aplicação de multa e juros por atraso no pagamento já que a
manifestante quitou, tempestivamente, por DCOMP a estimativa;
- requer reconhecimento do direito creditório, unificação do presente processo com
os relativos as DCOMPs que abrange parte do direito creditório aqui discutido;
- caso seja mantido o indeferimento do direito creditório, seja afastada a exigência
de multa e juros de mora;
- protesta por juntada posterior de informes de rendimentos relativos ao IRRF, caso
seja necessário, realização de diligência nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/1972.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal Do
Brasil de Julgamento no Recife (PE) – DRJ/REC indeferiu o recurso (v. e-fls. 63/69), ressaltando
inexistir norma que estabeleça o procedimento de sustação do julgamento até que viesse a
ocorrer o trânsito em julgado dos processos citados na respectiva petição. Ressalta a DRJ ser dever
da Administração impulsionar o processo até sua decisão final, em face do princípio da
oficialidade, previsto no art. 2o, parágrafo único, XII, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
No mérito, nega provimento ao recurso com fundamento no art. 170 do CTN, haja
vista que inexistiria, no caso em apreço, direito líquido e certo a albergar a
restituição/compensação. A ausência de direito líquido e certo estaria caracterizada pela
pendência de decisões administrativas a respaldar o crédito, mais especificamente nos processos
administrativos no 10469.726479/2011-25, no 10469.906576/2011-08 e no 10469.905440/2009-
58.
Inconformada com a decisão retro, cientificada no dia 13/08/2018 (v. e-fls. 72) a
Contribuinte teria tentado apresentar o recurso voluntário em 11/09/2018 (v. e-fls. 77),
entretanto, a petição não fora juntada nesta data, conforme atesta a Autoridade Administrativa
no despacho de e-fls. 121. Tão somente em 13/09/2018, vide Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de e-fls. 85, a Recorrente anexou aos autos, efetivamente, o seu recurso voluntário de
e-fls. 86/93.
Nesse documento, preliminarmente, a Recorrente pugna pela tempestividade do
recurso, nos seguintes termos:
A - DA TEMPESTIVIDADE
Conforme Termo de Abertura de Documento (Anexo 04), a Recorrente foi
cientificada da decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife no dia 13/08/20 18 (segunda-feira).
A contagem do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de Recurso
Voluntário, nos termos do artigo 33 do Decreto n° 70.235/72, teve início em
14/08/2018 (terça-feira) sendo o dia 12/09/2018 (quarta-feira) o seu termo final.
Conclui-se, deste modo, ser tempestiva a presente Impugnação.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900817/2013-69
4
No mérito, a Recorrente repete os mesmos termos da manifestação de
inconformidade anteriormente relatados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Prefacialmente, faz-se necessária a verificação da tempestividade do recurso
voluntário apresentado pela recorrente.
No presente caso, não há dúvida que a recorrente recebeu, através de seu domicilio
tributário eletrônico, a intimação de ciência do acórdão ora recorrido; também é inolvidável que o
recurso voluntário foi apresentado fora do prazo legal. Como vimos no Relatório, o Acórdão
proferido pela DRJ/REC (Ac. no 11-60.152 - 3a Turma, v. e-fls. 63/69) foi cientificado à Recorrente,
de forma eletrônica, em 13/08/2018 (v. e-fl. 77); somente em 13/09/2018, o contribuinte
apresentou o recurso voluntário de e-fls. 86/93.
Em preliminar de tempestividade, alega a Recorrente que o termo final para a
apresentação do recurso voluntário seria 12/09/2018. Entretanto, mesmo reconhecendo que o
prazo fatal para a apresentação do recurso seria o dia 12/09/2018, apresentou sua petição tão
somente no dia 13/09/2018.
Ocorre que, no dia 13/09/2018, dia útil (quinta-feira), já havia vencido o trintídio
legal para interposição do recurso voluntário ao CARF (conforme o disposto no art. 15 do decreto
no 70.235/72), pelo que, sem nenhuma dúvida, a intempestividade restou configurada.
Destaque-se que todos os fatos até aqui relatados foram objeto de expresso
reconhecimento pela própria recorrente na redação de seu recurso voluntário.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso apresentado por
sua manifesta intempestividade.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 126
DF CARF MF
Original